Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-33.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria comprovadas apenas quanto a FERNANDO e LAÍS, cujas confissões foram corroboradas pelos relatos das vítimas e dos guardas civis. Quanto a JOSÉ e LUAN, por sua vez, a prova é duvidosa, devendo ser mantidas suas absolvições. Penas dosadas adequadamente. Apelos defensivo e ministerial desprovidos.